Tribunal: TJDFT
Processo: 0714981-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada CYNTHIA BYAR BECKMAN SOARES em face da decisão de Id 70913263, proferida nos autos do processo no 0704732-71.2024.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação a penhora e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à executada. Em suas razões recursais (Id 70913262), a parte agravante afirma que a decisão agravada compromete seu sustento e fere a impenhorabilidade de verba de natureza alimentar legalmente garantida, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Sustenta que faz jus a gratuidade de justiça, pois não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios sem comprometer o sustento próprio e o de sua família, uma vez que percebe mensalmente o valor de R$ 4.416,48 a título de salário. Assevera que a ausência de citação pessoal da executada na fase de cumprimento de sentença constitui falha processual que compromete a validade dos atos subsequentes após a penhora dos valores em conta, porquanto viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Defende que “a ausência de citação pessoal da executada ora agravante, especialmente em um cenário onde não há advogado constituído nos autos a época da penhora, impede que ela seja devidamente informada sobre a execução e as medidas coercitivas pretendidas, como a penhora de bens.” Pondera sobre a impenhorabilidade de verba de natureza salarial, nos termos do inciso IV do artigo 833 do CPC. Salienta que a transferência de valores provenientes de salários ou pensões para conta bancária diversa não altera a sua natureza alimentar. Aduz que o inciso X do artigo 833 do CPC estabelece que os valores depositados em caderneta de poupança são impenhoráveis até 40 salários mínimos. Argumenta que a execução deve ser promovida pelo meio menos gravoso à executada. Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça, bem como para afastar a penhora sobre os proventos da agravante. Não realizado o preparo, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento do preparo recursal até o julgamento da questão pelo colegiado. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (g.n) Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido, nesse particular, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. No entanto, no que tange ao pedido para afastar a penhora sobre os proventos da agravante, quanto à probabilidade do provimento recursal, verifica-se que a jurisprudência recente do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475-MG). No caso dos autos, a devedora recebe provento mensal bruto de R$ 12.848,05 (Id 70913264), e os valores bloqueados foram de R$ 41,74 e R$ 474,22, quantias que, a priori, não compromete o sustento da agravante e de sua família, razão por que ausente a primeira condição legal para concessão do efeito suspensivo. Além disso, não se verifica a existência de perigo de dano irreparável, uma vez que embora o Juízo a quo tenha determinado a expedição de alvará judicial de pagamento da quantia penhorada em favor do credor, tal determinação foi expressa para ocorrer somente após a preclusão da decisão ora agravada, a qual ocorrerá somente com o trânsito em julgado do presente recurso. Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal apenas com relação ao pedido de gratuidade. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília – DF, 23 de abril de 2025. ANA CANTARINO Relatora